Tribunal: CARF
Processo: 17460.000283/2007-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2021-04-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17460.000283/2007-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.364 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de abril de 2020
Recorrente
AGROMEX COMPANHIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do Fato Gerador: 03/01/2007
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DOCUMENTOS. NÃO APRESENTAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária deixar a empresa de apresentar
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições para a
Seguridade Social.
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SÚMULA CARF No 148.
O descumprimento de obrigação tributária acessória é hipótese que se submete
ao prazo decadencial descrito no CTN, art. 173, I.
NULIDADE. REQUISITOS DO LANÇAMENTO. DIREITO DE DEFESA.
Preenchidos os requisitos do lançamento, não há que se falar em nulidade, nem
em cerceamento do direito de defesa.
MULTA. RELEVAÇÃO.
De acordo com a legislação vigente à época da autuação, a multa poderia ser
relevada se fossem cumpridos cumulativamente os requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida
dentro do prazo de impugnação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17460.000283/2007-50
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000283/2007-50

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite,
Rayd Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, Código de Fundamentação Legal – CFL 38,
lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração à Lei 8.212/91, artigo 33, §2o c/c os artigos
232 e 233 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, tendo
em vista que a empresa deixou de apresentar os Livros Diários solicitados, referente aos
exercícios de 1996 a 2000 e 2003 a 2005, conforme relatório de fl. 15.
A ciência do Auto de Infração ocorreu em 03/1/07 (fl. 21).
Em impugnação de fls. 23/25 a empresa reconhece o cometimento da falta e pede
a relevação da multa. Alega inexistência de dolo ou culpa.
Foi solicitada diligência para juntada aos autos do Mandado de Procedimento
Fiscal - MPF e Termos de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD. Foi juntado
Relatório Fiscal Complementar (fl. 40) informando que não foram apresentados, além dos Livros
Diário do período de 1996 a 2000 e 2003 a 2005, as folhas de pagamento, GFIPs e notas fiscais
de entrada de produtos rurais adquiridos. Foi emitido novo TIAD em 10/10/07 (fls. 36/38, com
ciência em 18/8/05), reiterando a apresentação da documentação para que o sujeito passivo
comprovasse a correção das faltas, o que não ocorreu, permanecendo a omissão na apresentação
dos documentos. Foi reaberto o prazo para impugnação.
Em nova impugnação, fls. 53/54, o contribuinte alega que as NFLDs estão eivadas
de nulidade e, por isso, pede a nulidade do AI.
Foi proferido o Acórdão 14-19.863 - 7a Turma da DRJ/RPO, fls. 68/78, que
julgou o lançamento procedente.
Cientificado do Acórdão em 8/9/08 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 82), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 8/10/08, fls. 86/90, que contém, em síntese:
Diz que não apresentou os Livros Diário por estar a recorrente com dificuldades
financeiras, sem condições de providenciar a contabilidade. Por isso requereu a relevação da
multa.
Alega que, por ter havido erro insanável nas NFLDs, o presente AI é nulo.
Requer a declaração de nulidade do AI ou, subsidiariamente, a relevação da multa.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.

ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000283/2007-50

DECADÊNCIA
Por se tratar de matéria de ordem pública, a decadência deve ser avaliada de
ofício.
No caso de obrigações acessórias, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado.
A matéria encontra-se sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No presente caso, como a autuação ocorreu em janeiro/07, indica que poderiam
ter sido exigidos os documentos a partir da competência 12/2001, pois para esta competência o
vencimento da obrigação ocorreu em 01/2002, logo, a infração poderia ter sido conhecida a
partir desta data, com início do prazo decadencial em 1/1/03 e término em 31/12/07.
Vê-se, portanto, que não poderiam mais ser exigidos os documentos do período de
1996 a 2000. Contudo, poderiam ser exigidos os documentos do período de 2003 a 2005.
Ocorre que a multa por descumprimento da obrigação acessória aplicada no
presente auto de infração possui valor único, independentemente do número de competências em
que ocorreu a falta e quantidade de faltas cometidas.
Logo, uma única falta em um único mês em que o sujeito passivo deixasse de
apresentar qualquer dos documentos exigidos pela fiscalização implicaria na lavratura do auto de
infração e aplicação da multa no mesmo valor.
Portanto, o reconhecimento da decadência de parte do período autuado não tem o
condão de alterar o valor da multa aplicada.
INFRAÇÃO E MULTA APLICADA.
O fato de outros Autos de Infração ou Notificações Fiscais de Lançamento de
Débito, lavrados na mesma ação fiscal, terem, eventualmente, sido declarados nulos, não
prejudica o presente auto de infração. Portanto, não há que se falar em nulidade.
O Contribuinte foi autuado por ter infringido o disposto na Lei 8.212/91, artigo
33, que determina:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar,
acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à
cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais previstas no parágrafo único do
art. 11 desta Lei, das contribuições incidentes a título de substituição e das devidas a
outras entidades e fundos.
[...]
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.364 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17460.000283/2007-50

§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida.
O auto de infração foi constituído com observância do disposto no CTN, art. 142,
e Decreto 70.235/72, art. 10.
Assim, uma vez verificado a ocorrência da infração, o auditor fiscal tem o dever
de aplicar a legislação tributária de acordo com os fatos por ele constatados e efetuar o
lançamento tributário.
No caso, inexistentes qualquer das hipóteses de nulidade previstas no Decreto
70.235/72, art. 59.
MULTA. RELEVAÇÃO.
O recorrente requer a relevação da multa. Contudo, tal pedido não pode ser
acolhido.
A relevação da multa, conforme estabelecido no Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art. 291, na redação vigente à época da autuação,
era possível quando preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: ser o infrator
primário, não ter ocorrido circunstância agravante e a falta fosse corrigida dentro do prazo de
impugnação.
Conforme suficientemente informado, não houve a correção da falta.
Ademais, referida correção deveria ocorrer no prazo para apresentar impugnação.
Logo, qualquer documento, mesmo que fosse apresentado após referido prazo (o que não
ocorreu), não produziria mais o efeito pretendido pelo recorrente.
Portanto, uma vez não corrigida a falta, incabível a relevação da multa, conforme
estabelecido no Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/99, art.
291, na redação vigente à época da autuação.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital